Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não ocorrência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por tráfico de drogas, ao fundamento de que há excesso de prazo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Se não houve demora injustificada do Estado - sequer foi ultrapassado o prazo recomendado na instrução n. 1/11, do Tribunal - e a instrução foi encerrada, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput; CPP, arts. 312 e 313; Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT, art. 1o, § 1o.